Tribunal: TJMT
Processo: 0008456-36.2015.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008456-36.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Estelionato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LEONICE MEIRELLES DE CARVALHO (VÍTIMA), LINDOMAR DA CONCEICAO MEDEIROS - CPF: 630.391.681-34 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LINDOMAR DA CONCEICAO MEDEIROS (APELANTE), ALAOR XAVIER DE ALMEIDA - CPF: 655.051.311-15 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBOS E FURTOS QUALIFICADOS EM CONCURSO MATERIAL [ART. 155, §4o, INC. II, C/C. ART. 61, INC. I E II, “H”, AMBOS DO CP [1o FATO], ART. 157, §2o, INC. I DO CP [COM REDAÇÃO ANTERIOR À CONFERIDA PELA LEI No 13.654/2018] C/C. ART. 61, INC. I E II, ALÍNEA “H” DO CP [2o FATO], ART. 157, ‘CAPUT’, DO CP, C/C. ART. 61, INC. I, DO CP [3o FATO], E ART. 155, §4o, INC. II, DO CP, C/C. ART. 61, INC. I E II, ALÍNEA “H” DO CP [4o FATO], NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CP] –
INSURGÊNCIA DEFENSIVA
–
1.
ABSOLVIÇÃO REQUESTADA [ART. 386, INC. VII, DO CPP] – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – VÍTIMAS DISTINTAS QUE RELATAM O MESMO MODUS OPERANDI – ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTE JAEZ – DEPOIMENTO DE POLICIAL – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT–
2.
RECONHECIMENTO PESSOAL – DEFICIÊNCIA PROCEDIMENTAL VENTILADA – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÕES DO ART. 226 DO CPP QUE SE AFIGURAM COMO RECOMENDAÇÕES – PRECEDENTES DO STJ [AGRG NO RESP 1444634] –
3.
DOSIMETRIA – REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL E DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO ADOTADA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RECORRENTE – REPRIMENDA QUE DEVE SER SUFICIENTE À REPROVAÇÃO DOS DELITOS – EVIDENCIAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de absolvição por insuficiência de provas não comporta acolhimento quando o acervo probatório é firme e coerente em apontar o recorrente como autor da prática dos crimes de roubo narrados na denúncia.

Em se tratando de crime contra o patrimônio, geralmente praticado na clandestinidade, com violência e ameaça, a palavra da vítima, possui fundamental importância para a condenação.

Enunciado Orientativo 8 do TJMT:“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

O reconhecimento fotográfico é plenamente apto para a identificação do réu e a fixação da autoria delituosa, desde que corroborado por outros elementos idôneos de convicção, como na hipótese, em que o ato realizado na fase inquisitiva foi confirmado em juízo e referendado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

"Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no HC n. 548.785/RJ, MINISTRA LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020)

INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO
–
1.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO MINISTERIAL SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DEFENSIVAS – DESCABIMENTO – INTERPOSIÇÃO DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL [ART. 593, ‘CAPUT’ DO CPP] –
2.
MÉRITO MINISTERIAL – APLICAÇÃO DA PENA-BASE EM PATAMAR ACIMA DO SENTENCIADO – INVIABILIDADE – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR EM CONFORMIDADE COM O ART. 59 DO CP – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RECORRIDO QUE AUTORIZAM A ELEVAÇÃO DA PENA BASILAR, DEVIDAMENTE SOPESADA PELO JUÍZO A QUO NA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) – PRECEDENTES DO STJ [HC 605.628/SP] – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há o que se falar em intempestividade se as razões foram apresentadas dentro do quinquídio legal.

“[...]
A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, cabendo ao julgador, dentro do quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 4. Hipótese em que as instâncias ordinárias exasperaram a pena-base em patamar que não excede 1/8 sobre a diferença entre as penas mínimas e máximas cominadas ao delito para cada circunstância judicial negativada, critério que se afigura proporcional. Precedentes”

(HC 605.628/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 30/3/2021, DJe 8/4/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
e pela i. Defensoria Pública, respectivamente, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação penal no
8456-36.2015.8.11.0064, (cód. 637647)
, condenou
LINDOMAR DA CONCEIÇÃO MEDEIROS, pela prática do delito descrito no artigo 155, §4o, inciso II, c/c. art. 61, incisos I e II, “h”, ambos do Código Penal [1o Fato], no artigo 157, §2o, inciso I do Código Penal [com redação anterior à conferida pela Lei no 13.654/2018] c/c. artigo 61, incisos I e II, alínea “h” do Código Penal [2o Fato], no artigo 157, ‘caput’, do Código Penal, c/c. art. 61, inciso I, do Código Penal [3o Fato], e no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal, c/c. artigo 61, incisos I e II, alínea “h” do Código Penal [4o Fato], na forma do artigo 69 do Código Penal,
impondo pena privativa de liberdade de
20 (vinte) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado
, e o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Insurge-se a Defensoria Pública, em suas razões, pela reforma do
decisum
proferido para ver-se absolvido, ao argumento de que não há provas suficientes para a condenação, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, quanto ao primeiro, segundo e quarto fato. Sustenta ainda, a negativa de autoria delitiva quanto ao terceiro fato, bem como, requer pela nulidade do reconhecimento pessoal do recorrente pela deficiência procedimental. Requer ainda, a redução da pena-base, pois foi exasperada acima da fração de 1/6. (Id. 72821114, 72821118, 72821127).

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso. (Id.72822053, 72822057, 72822059)

Irresignado o Ministério Público interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença, com a majoração da pena-base a fim de que seja reconhecida como desfavorável ao apelado a circunstância judicial da consequência do crime, readequando e majorando, assim, a pena-base aplicada nos Fatos I, II e IV. (Id.72821136, 72821144)

Em sede de contrarrazão, o apelado ventila, em preliminar pela intempestividade recursal Ministerial e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. (Id. 72822064).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Promotor de Justiça designado
Gill Rosa Fechtner,
manifestou-se pelo desprovimento das apelações, assim sintetizando: (Id. 89453987)

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS E FURTOS EM CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO MINISTERIAL SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DEFENSIVAS. DESCABIMENTO. INTERPOSIÇÃO DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL (ART. 593, CAPUT, CPP). PELA REJEIÇÃO DA PREFACIAL. MÉRITO. 1)
APELO DEFENSIVO
: PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. PROVAS APTAS A ENSEJAR A CONDENAÇÃO. VÍTIMAS DISTINTAS QUE RELATAM MESMO MODUS OPERANDI E RECONHECEM O ACUSADO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONDENAÇÃO DE RIGOR. PRETENDIDA REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL E PELA DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO ADOTADA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. REPRIMENDA QUE DEVE SER SUFICIENTE À REPROVAÇÃO DOS DELITOS. PENA DOSADA COM ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. 2)
APELO MINISTERIAL
: REQUER APLICAÇÃO DA PENA-BASE EM PATAMAR ACIMA DO SENTENCIADO. INVIABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR DA INSTÂNCIA SINGELA, QUE DOSOU A PENA EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 59 DO CP E SEGUNDO O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO ACUSADO QUE AUTORIZAM A ELEVAÇÃO DA PENA BASILAR, DEVIDAMENTE SOPESADA PELO JUÍZO A QUO. PENAS IRRETOCÁVEIS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS, PARA QUE SEJA MANTIDA INTACTA A SENTENÇA.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
e pela i. Defensoria Pública, respectivamente, contra os termos da sentença prolatada na ação penal no
8456-36.2015.8.11.0064, código 637647
, que tramitou pela 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Considerando a preliminar ventilada pela i. Defensoria Pública, passo a análise.

1.

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE.

A Defesa, em suas contrarrazões, alega que o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público é intempestivo.

Analisando os autos, verifico que não merece prosperar tal alegação.

Consta encartado no Id.72822067, o seguinte:
“Vistos etc. Recebo os recursos de apelação interpostos, ante a certificação de suas tempestividades, em seus legais efeitos. Formalizados os recursos de apelação interpostos, já com suas razões e contrarrazões, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 28 de setembro de 2020
.”

Neste entendimento, rejeito a preliminar.

Assim, preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito recursal.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
:

“[...]
I –
Consta do incluso procedimento investigativo, relativo ao boletim de ocorrência n.o 2015.153701 (fl. 28) que, no dia 1 de junho de 2015, por volta das 06h30min, na residência localizada na Rua Aristides Negrão, Quadra 57, Casa 16, Residencial Marechal Rondon, neste município e comarca de Rondonópolis
-
MT, o denunciado LINDOMAR DA CONCEIÇÃO MEDEIROS, mediante fraude, subtraiu para si coisa alheia móvel pertencente à vítima idosa Olinda Alves da Silva.

Segundo restou apurado, na referida data e período, o denunciado LINDOMAR DA CONCEIÇÃO MEDEIROS deslocou-se até a residência da vítima Olinda Alves da Silva numa motocicleta BIZ, momento em que, valendo-se de engodo, noticiou que teria que promover o pagamento de uma dívida devida ao seu filho de nome Silvano, mas precisava que a vítima lhe devolvesse o troco.

Em razão do filho da vítima não se encontrar na residência, essa noticiou para que o mesmo retornasse em outra oportunidade, no entanto, o denunciado insistiu em realizar o pagamento naquela ocasião, frisando que estaria de viagem para Cuiabá – MT.

Diante da insistência do denunciado, a vítima aceitou receber o valor da dívida, informando, no entanto, que não tinha dinheiro para o troco, ocasião em que o denunciado ofereceu para levá-la até a lotérica, tendo a vítima aceito a proposta e dirigiu-se até a lotérica, local em que promoveu o saque de sua aposentadoria no importe de R$ 772,00 (setecentos e setenta e dois reais) e, em seguida, retornaram para a casa da vítima.

Em seguida, a vítima deixou o dinheiro sacado em cima do sofá, enquanto aguardava receber o valor que o denunciado alegava dever para seu filho, instante em que o denunciado apanhou a referida quantia afirmando que iria apenas desligar sua motocicleta e já retornaria ao local, contudo, o mesmo empreendeu fuga levando todo o valor sacado pela vítima.

Tão logo foi furtada, a vítima compareceu na Delegacia de Polícia e noticiou o crime patrimonial, tento promovido o reconhecimento do réu como autor do delito. Assim, agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 155, §4.o, inciso II, do Código Penal c.c artigo 61, inciso II, alínea “h” do Código Penal.

II –
Consta do incluso procedimento investigativo, relativo ao boletim de ocorrência n.o 2015.242874 (fl. 16) que, no dia 21 de agosto de 2015, por volta da 09h00min, na residência localizada na Rua C, n.o 468, Bairro São Sebastião II, esquina com a Travessa 05, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado LINDOMAR DA CONCEIÇÃO MEDEIROS subtraiu para si, mediante

emprego de grave ameaça, coisa alheia móvel pertencente à vítima idosa e enferma Gerson Rafael da Costa.

Segundo restou apurado, na referida data e período, o denunciado LINDOMAR DA CONCEIÇÃO MEDEIROS dirigiu-se até a residência da vítima Gerson Rafael da Costa, pessoa idosa e enferma, portadora de sequela de poliomelite, momento em que, como forma de ludibriá-la, noticiou que estava no local para promover o pagamento de uma dívida de R$ 500,00 (quinhentos reais) para sua genitora que era costureira, no entanto salientou que precisaria do troco de R$ 80,00 (oitenta reais).

Em razão disso, a vítima que estava numa cadeira de rodas deixou o denunciado entrar na residência, momento em que se dirigiu ao seu quarto para buscar o troco solicitado. Ao retornar para a sala, o denunciado foi surpreendido pelo denunciado que, com uma arma de fogo na cintura, noticiou o assalto. Ato contínuo o denunciado vasculhou a casa da vítima enferma e de sua genitora tendo promovido a subtração de 01 (uma) carteira, a quantia de R$ 1.280,00 (hum mil, duzentos e oitenta reais), 01 (um) notebook, marca positivo, avaliada em R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) e 01 (um) aparelho celular Samsung, avaliado em R$ 990,00 (novecentos e noventa reais), conforme auto de avaliação de fl. 22. Tão logo foi furtada, a vítima compareceu na Delegacia de Polícia e noticiou o crime patrimonial, tento promovido o reconhecimento do réu como autor do delito.

Assim, agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 157, §2.o, inciso I do Código Penal (redação anterior a conferida pela Lei n.o 13.654/2018) c.c artigo 61, inciso II, alínea “h” do Código Penal.

III –
Consta do incluso procedimento investigativo, relativo ao boletim de ocorrência n.o 2015.298545 (fls. 09/10) que, no dia 07 de outubro de 2015, por volta das 10h00min, na residência localizada na Rua Independência, n.o 02, Bairro Vila Rica, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado LINDOMAR DA CONCEIÇÃO MEDEIROS subtraiu para si, mediante fraude, coisa alheia móvel pertencente à vítima Leonice Meirele de Carvalho.

Segundo restou apurado, na referida data e período, o denunciado LINDOMAR DA CONCEIÇÃO MEDEIROS dirigiu-se até a residência da vítima Leonice Meireles Carvalho numa motocicleta e, fazendo-se passar por cliente, demonstrou interesse em adquirir os perfumes por ela vendidos. Na sequência, a vítima passou a mostrar para o denunciado algumas mercadorias, enquanto o mesmo mantinha contato telefônico com

terceira pessoa. Ato contínuo, o denunciado selecionou alguns produtos, dentre os quais, 09 (nove) blusas femininas, avaliadas em R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais); 05 (cinco) calças jeans masculinas, avaliadas em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais); 02 (duas) calças jeans femininas, avaliadas em R$ 256,00 (duzentos e cinquenta e seis reais); 03 (três) bermudas masculinas, avaliadas em R$ 294,00(duzentos e noventa e quatro reais) e diversos perfumes, avaliados em R$ 1.400,00(mil e quatrocentos reais), conforme auto de avaliação indireta de fl. 15.

Após separar os produtos, o denunciado deixou o local prometendo à vítima que voltaria dentro de 40 (quarenta) minutos para realizar o pagamento da compra, no entanto, não apareceu e causou prejuízo patrimonial de aproximadamente R$ 2.895,00 (Dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais). Após ter sido furtada, a vítima compareceu na Delegacia de Polícia e noticiou o crime patrimonial, tento promovido o reconhecimento do réu como autor do delito.

Assim, agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 155, §4.o, inciso II, do Código Penal.

IV –
Consta do incluso procedimento investigativo, relativo ao boletim de ocorrência n.o 2015.309586 (fls. 32/33) que, no dia 17 de outubro de 2019, por volta das 09h30min, na residência particular localizada na Rua Bem Te Vi, n.o 4000, Bairro Tancredo Neves, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado LINDOMAR DA CONCEIÇÃO MEDEIROS, mediante fraude, subtraiu para si coisas alheias móveis pertencentes à vítima idosa Neuza Maria Gomes Souza.

Segundo restou apurado, na referida data e período, o denunciado LINDOMAR DA CONCEIÇÃO MEDEIROS dirigiu-se até a casa da vítima idosa Neusa Maria Gomes Souza numa motocicleta BIZ, momento em que, valendo-se de engodo, noticiou a vítima que estava ali a pedido de seu genitor de nome Francisco para realizar o pagamento de uma dívida ao seu esposo Alaor, entretanto, precisaria de um troco de R$ 100,00 (cem) reais para realizar a quitação.

Em seguida, a vítima, sem perceber a intenção do denunciado, foi até o interior da sua residência e pegou o aludido valor, entregando ao denunciado que, ato contínuo, pediu para ela chamar seu esposo Alaor para assinar um recibo. Enquanto a vítima afastou-se do mesmo para procurar pelo seu esposo, o denunciado, sorrateiramente, adentrou no interior da residência e promoveu furtivamente a subtração da quantia de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Na sequência o denunciado empreendeu fuga e a vítima

ao constatar que havia sido furtada, compareceu na Delegacia de Polícia e noticiou o crime patrimonial, tento promovido o reconhecimento do réu como autor do delito.

Assim, agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 155, §4.o, inciso II, do Código Penal c.c artigo 61, inciso II, alínea “h” do Código Penal.

Por fim, da análise das informações abstraídas dos antecedentes criminais do denunciado verifica-se que o mesmo é reincidente, pois possui condenações pelos delitos de roubo majorado, estelionato e receptação nos autos da guia de execução n.o 1961-54.2007.811.0064 (código n.o 20001317), em trâmite na 4.o Vara Criminal de Rondonópolis-MT, bem como está sendo processado pelo delito de furto qualificado nos autos da ação penal n.o 1606-92.2015.811.0022 (Código 52440), em trâmite na Vara Única de Pedra Preta.[...]”

DAS RAZÕES DA DEFESA.

Requer, pela reforma do
decisum
proferido para ver-se absolvido, ao argumento de que não há provas suficientes para a condenação, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, quanto ao primeiro [
Olinda Alves da Silva
], segundo [
Gerson Rafael da Costa
] e quarto fato [
Neuza Maria Gomes Souza
]. Sustenta ainda, a negativa de autoria delitiva quanto ao terceiro fato [
Leonice Meireles Carvalho
], bem como, requer pela nulidade do reconhecimento pessoal do recorrente pela deficiência procedimental. Requer ainda, a redução da pena-base, pois argumenta que foi exasperada acima da fração de 1/6 [um sexto]. (Id. 72821114, 72821118, 72821127).

Com a detida análise dos autos, verifico que as pretensões defensivas não merecem prosperar
, tendo em vista que o conjunto fático-probatório se mostra suficiente para embasar a condenação.

Inicialmente, importante ressaltar que a materialidade e autoria são incontroversas, e estão demonstradas nos autos.

Conforme infere-se dos autos, a vítima – idosa – Olinda Alves da Silva afirmou categoricamente que o apelante foi quem realizou todo o intento criminoso, só não sendo confirmada a versão em juízo devido ao falecimento da vítima.

Nesse sentido, foram as declarações da vítima Olinda Alves da Silva (fato I) ainda na delegacia de polícia, pois, em razão de ter falecido no curso do processo, não pôde ser ouvida em juízo. Veja-se
:

“QUE no dia 01/06/2015 apareceu em sua casa um indivíduo moreno bem escuro, meio forte, numa motocicleta BIZ vermelha, perguntou pelo filho da declarante, o SILVANO MARICO DA SILVA de 43 anos deidade o qual estava não estava em casa; Que, o suspeito então disse para a declarante que precisava pagar uma dívida ao SILVANO mas que precisava de troco; Que, a declarante pediu que ele voltasse mais tarde para acertar diretamente com o SILVANO mas ele insistiu muito alegando que estava indo para Cuiabá e antes de ir queria pagar o SILVANO; Que, o referido indivíduo permaneceu por alguns minutos em frente a casa da declarante insistindo em fazer o acerto mas não lhe entregou nenhum dinheiro ou cheque; que, a declarante então lhe informou que não tinha dinheiro em casa para lhe dar o troco, que seu dinheiro estava na conta e que precisaria ir até a lotérica para fazer o saque, tendo dito a ele que voltasse em outro momento para falar com o SILVANO; Que, o suspeito novamente insistiu com a declarante, inclusive se propôs levá-la até a lotérica para fazer o saque; Que, a declarante acreditou na conversa dele e foi de carona com ele na motocicleta até a lotérica do Conjunto São José onde sacou o dinheiro de sua aposentadoria; Que, retornaram acasa da declarante e ao chegarem o suspeito entrou até a sala, sentou-se no sofá, momento em que a declarante colocou em cima do sofá o dinheiro (R$772,00) que tinha sacado, esperando receber dele o valor que devia ao SILVANO; Que, o suspeito pegou todo o dinheiro que a declarante tinha posto sobre o sofá, disse que ia desligar a motocicleta, saiu e não voltou mais; QUE, HOJE NESTA DELEGACIA DE POLÍCIA, A DECLARANTE AFIRMA RECONHECER SEM SOMBRA DE DÚVIDAS A FOTOGRAFIA DE LINDOMAR DA CONCEIÇÃO MEDEIROS como sendo o mesmo indivíduo que esteve em sua casa no dia01/06/2015) a levou a lotérica e que furtou o dinheiro de sua aposentadoria”

Com base no fato IV, o apelante no mesmo
modus operandi
realizou o crime de furto contra a vítima Neuza Maria Gomes Souza alegando que pagaria uma dívida de seu pai com o marido da vítima.

Destarte, a vítima Neuza Maria Gomes Souza, confirmou a autoria em ambas as fases, além das demais provas como a oitiva da testemunha Alaor Xavier de Almeida (esposo) e do policial civil Renato Teixeira Barbosa, o qual informou que: “
na época dos fatos, estava ocorrendo diversos crimes semelhantes na cidade, onde o agente chegava na residência das vítimas com o pretexto de pagar uma dívida ou algo assim e, após conseguir entrar no imóvel, subtraía algum bem, fugindo em seguida. Durante as investigações, chegaram até a pessoa de LINDOMAR, cuja foto foi mostrada para as vítimas, as quais o apontaram com segurança como o autor, porém, na ocasião, não lograram localizá-lo.”

À propósito, é o teor do enunciado Orientativo 8 do TJMT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Apesar da negativa de autoria por parte do apelante, consoante alega que não se encontrava na cidade quando da ocorrência dos fatos, o mesmo, não trouxe aos autos prova da vertida alegação, restando isolada nos autos.

Importa consignar, que nos fatos I e IV, as vítimas Olinda Alves da Silva (I) e Neuza Maria Gomes Souza (IV), respectivamente, reconheceram fotograficamente Lindomar da Conceição Medeiros como responsável pelos crimes.

Neste particular, é cediço que o dispositivo legal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal apenas prescreve recomendações necessárias, porém não obrigatórias, para a realização do procedimento de reconhecimento de pessoa, de modo que a sua inobservância não invalida o ato, sobretudo quando estiver em consonância com os demais elementos de prova colhidos nos autos.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECONHECIMENTO PESSOAL. RECOMENDAÇÃO LEGAL CONTIDA NO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.1. [...]2.
O art. 226, do Código de Processo Penal, encerra uma recomendação e não uma exigência a ser seguida, em relação ao procedimento para o reconhecimento de pessoas, conforme assente entendimento deste Tribunal.
3. Incidência do óbice previsto no enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ.4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp 1444634/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017)

Destarte, no caso dos autos observa-se que a vítima afirma categoricamente ter reconhecido o acusado, quando compareceu à Delegacia de Polícia, sendo certo que em juízo, ratificou as declarações prestadas na fase policial. De sorte que, não há qualquer nulidade no reconhecimento pessoal na forma como se deu, visto que, conforme já mencionado, o art. 226 do CPP prescreve recomendações, porém não obrigatórias.

À luz do noticiado, Com relação ao fato II, a vítima Gerson Rafael da Costa

ao ser inquirido em Juízo, declarou que “
o réu bateu palma em sua residência e disse que estava devendo um dinheiro para a genitora do depoente, que era costureira, ocasião em que o declarante deixou o acusado entrar na residência. Informou, que o recorrente lhe falou que precisava de um troco e, quando o depoente entrou para pegar o dinheiro, o réu pegou sua carteira, seu celular e notebook e foi embora. Externou ainda, que visualizou um volume na cintura do denunciado e que se tratava de uma arma de fogo, mas não estava na mão dele. Declinou, que apenas deixou a arma à mostra para intimidar o declarante, perguntou se tinha mais dinheiro e objetos para levar. Mencionou que seus bens não foram recuperados. Afirmou que tem certeza absoluta de que o réu foi autor do delito patrimonial sofrido. Acrescentou que o réu lhe disse que não teria nada a perder naquele momento e que viu o cabo da arma de fogo na cintura do réu
.”

Como visto, após o crime, a vítima Gerson
que é cadeirante
,
reconheceu o ora apelante como sendo o autor do roubo, sendo sua versão corroborada em juízo.

A vítima Leonice Meirele de Carvalho (fato III) informou que o acusado demonstrou interesse nos produtos que vende e, após selecionar alguns objetos, ao ser indagado sobre a forma de pagamento, colocou a mão por baixo da camisa, simulando estar armado. Ordenou que a vítima colocasse tudo na sacola e que voltaria para realizar o pagamento.

Ademais, a mesma reconheceu o recorrente Lindomar como autor do crime, tanto na delegacia de polícia quanto em juízo, e ainda afirmou que com o gesto de simular o uso de arma de fogo fez com que se sentisse ameaçada a ponto de entregar os objetos ao acusado.

Apesar da negativa de autoria de todos os crimes por parte do acusado, as provas produzidas tanto na delegacia de polícia quanto em juízo são alicerçadas com os depoimentos das vítimas de todos os fatos (I, II, III e IV), das testemunhas e dos policiais.

Além do mais, todas as vítimas relataram o mesmo
modus operandi,
bem como, reconheceram o apelante como sendo o autor dos crimes a ele imputados.

É cediço, que a palavra da
vítima é dotada de
especial
relevância na apuração dos
crimes
contra
o
patrimônio, não havendo razões para serem desacreditadas, quando coerentes, seguras e sem nenhum indício de parcialidade, máxime quando corroborada por outros elementos de prova como,
in casu
.

Destarte, a autoria é certa e induvidosa, não obstante tenham o réu negado, em juízo, qualquer envolvimento na prática delitiva.

A propósito, o entendimento jurisprudencial:

“(...) 4. Embora existam críticas acerca do valor das declarações prestadas pelo ofendido da ação criminosa, é certo que tal elemento de prova é admitido para embasar o édito condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento, conforme se verifica ter ocorrido na hipótese. (...)” (STJ, Habeas Corpus n° 162.913/SP, 5.“ Turma, Relator: Ministro Jorge Mussi, julgado em 05/04/2011).

“(...) 3. A palavra da vítima, nos crimes as ocultas, é de fundamental importância Como elemento de convicção do juiz, sobretudo quando em consonância com as demais provas existentes nos autos. Precedentes. (...)” (STJ, Habeas Corpus n° 144.729/DF, 6.“ Turma, Relator: Convocado Des. Celso Limongi, julgado em 14/04/2011).

Nesse cenário, sob qualquer ótica que se descortine,
ex vi
da ausência probatória e negativa de autoria delitiva tem-se inviável a absolvição do recorrente.

Assim, o entendimento jurisprudencial:

“PELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE.
HARMONIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
VALIDADE.

1.
Em

crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância.
2.
Em que pese a negativa de autoria, o réu não se desincumbiu de comprovar suas alegações, pelo que não há que se falar
em ausência de provas cabais sobre a autoria delitiva, ainda mais, quando o conjunto probatório é suficiente para sustentar o édito condenatório.
3. É sabido que para a configuração do delito de corrupção de menores,
art. 244-B da Lei no 8.069
/90, como crime formal que é, basta o simples envolvimento de menor
em alguma prática criminosa é o suficiente para a consumação do delito. 3. Visto a incidência das elementares do delito de
roubo, consistentes na violência e grave ameaça exercida contra a pessoa, inviável se mostra o acolhimento do pedido defensivo de desclassificação da conduta denunciada para furto e ameaça
.
(TJMG; APCR 0121472-98.2019.8.13.0313; Ipatinga; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Sálvio Chaves; Julg. 23/09/2020; DJEMG 25/09/2020)

Quanto a alegação de redução da pena base, ao argumento jurídico de que houve a utilização da fração superior a 1/6 [um sexto], em contraponto ao argumento ministerial que requer a majoração da basilar porquanto, sob sua ótica, o aumento foi aquém do que entende como ideal o fiscal da lei, passo a análise, em conjunto, dos pedidos.

DAS RAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

As partes pugnam pela readequação da pena base.

Como visto, a defesa do apelante requer a redução da basilar, pois sustenta que foi exasperada acima da fração de 1/6 [um sexto].
De outra banda, requer o presentante do Ministério Público pela majoração da pena base, pois argumenta que a elevação da reprimenda estabelecida pelo juízo, em apenas 09 (nove) meses, considerando apenas uma circunstância judicial desfavorável referente aos seus antecedentes, não ressoa como o melhor entendimento.

Apesar dos argumentos delineados em ambas as insurgências recursais, a matéria em questão não deve prosperar.

Transcrevo a dosimetria da pena:

“[...]DO DELITO DE FURTO NARRADO NO PRIMEIRO FATO DA DENÚNCIA

No que tange à culpabilidade, deve ser “entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Quanto aos antecedentes criminais, diante das quatro condenações criminais existentes em face do réu, encartadas aos autos da execução penal n. 1961-54.2007.8.11.0064, em trâmite perante o Juízo da 4a Vara de Execuções Penais desta Comarca, valoro negativamente neste ponto quanto a uma delas, sem prejuízo da aplicação da reincidência como agravante, já que há mais de uma condenação.

Quanto à conduta social, não há elementos nos autos que permitam aferi-la. O mesmo concluo quanto à personalidade do agente, que deve ser avaliada com enfoque nas “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009).

Quanto aos motivos do crime, são os inerentes ao próprio tipo penal, não ensejando alteração da pena nesse ponto.

No que tange às circunstâncias e consequências do crime, são as próprias do tipo em questão.

Por fim, a vítima não contribuiu para a perpetração do delito.

Entendo que se afigura razoável a fixação da pena-base por meio da divisão das 08 (oito) circunstâncias contidas no art. 59 do Código Penal pela quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável, o que implica a realização do cálculo seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado / 8 (circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância. No caso ora em exame, o crime praticado possui pena de 2 a 8 anos de reclusão. Portanto: 8 – 2 = 6 (72 meses) / 8 = 9 meses para cada circunstância negativa.

Diante disso, tendo em vista que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, não há atenuantes a serem consideradas. De outro lado, constata-se que o réu possui várias condenações criminais (QUATRO guias executivas no total, tendo sido uma delas utilizada na etapa anterior para fim de cômputo de mau antecedente, conforme acima explicitado), comprovando, portanto, a multirreincidência delitiva. Ainda na segunda fase, constata-se que o crime foi cometido contra vítima idosa (consoante restou comprovado através do boletim de ocorrência e termo de depoimento de fls. 34/37), o que configura a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do CP, motivos pelos quais aumento em 1/6 a pena aplicada, resultando em 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, não constato qualquer causa de diminuição ou aumento de pena aplicável ao caso.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas e, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final para esse primeiro fato em 03 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão e 10 dias-multa, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

DO DELITO DE ROUBO NARRADO NO SEGUNDO FATO DA DENÚNCIA

No que tange à culpabilidade, deve ser “entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Quanto aos antecedentes criminais, diante das quatro condenações criminais existentes em face do réu, encartadas aos autos da execução penal n. 1961-54.2007.8.11.0064, em trâmite perante o Juízo da 4a Vara de Execuções Penais desta Comarca, valoro negativamente neste ponto quanto a uma delas, sem prejuízo da aplicação da reincidência como agravante, já que há mais de uma condenação.

Quanto à conduta social, não há elementos nos autos que permitam aferi-la. O mesmo concluo quanto à personalidade do agente, que deve ser avaliada com enfoque nas “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009).

Quanto aos motivos do crime, são os inerentes ao próprio tipo penal, não ensejando alteração da pena nesse ponto.

No que tange às circunstâncias e consequências do crime, são as próprias do tipo em questão.

Por fim, a vítima não contribuiu para a perpetração do delito.

Entendo que se afigura razoável a fixação da pena-base por meio da divisão das 08 (oito) circunstâncias contidas no art. 59 do Código Penal pela quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável, o que implica a realização do cálculo seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado/8 (circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância. No caso ora em exame, o crime praticado possui pena de 4 a 10 anos de reclusão. Portanto: 10 – 4 = 6 (72 meses) / 8 = 9 meses para cada circunstância negativa.

Diante disso, tendo em vista que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, não há atenuantes a serem consideradas. De outro lado, constata-se que o réu possui várias condenações criminais (QUATRO guias executivas no total, tendo sido uma delas utilizada na etapa anterior para fim de cômputo de mau antecedente, conforme acima explicitado), comprovando, portanto, a multirreincidência delitiva. Ainda na segunda fase, constata-se que o crime foi cometido contra vítima enferma (consoante restou comprovado através do boletim de ocorrência e termo de depoimento de fls. 22/26), o que configura as agravantes do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do CP, motivo pelos quais aumento em 1/6 a pena aplicada, resultando em 05 anos, 06 meses e 15 dias de reclusão.

Na terceira fase, não há qualquer causa de diminuição de pena aplicável ao caso. De outro lado, considerando que o crime foi praticado com o emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2o, inciso I (antiga redação), do Código Penal, aumento em 1/3 a pena aplicada, resultando, portanto, em 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas e, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final para esse primeiro fato em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 dias-multa, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

DO DELITO DE ROUBO NARRADO NO TERCEIRO FATO DA DENÚNCIA

No que tange à culpabilidade, deve ser “entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Quanto aos antecedentes criminais, diante das quatro condenações criminais existentes em face do réu, encartadas aos autos da execução penal n. 1961-54.2007.8.11.0064, em trâmite perante o Juízo da 4a Vara de Execuções Penais desta Comarca, valoro negativamente neste ponto quanto a uma delas, sem prejuízo da aplicação da reincidência como agravante, já que há mais de uma condenação.

Quanto à conduta social, não há elementos nos autos que permitam aferi-la. O mesmo concluo quanto à personalidade do agente, que deve ser avaliada com enfoque nas “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009).

Quanto aos motivos do crime, são os inerentes ao próprio tipo penal, não ensejando alteração da pena nesse ponto.

No que tange às circunstâncias do crime, são as próprias do tipo em questão.

Já no que concerne às consequências do crime, além do grande abalo psicológico sofrido pela ofendida (fato esse evidenciado durante a sua oitiva em Juízo, em que demonstrou fragilidade só de relembrar os fatos), ressalte-se a lesão em seus ombros decorrente da queda que sofreu logo após a ocorrência dos fatos, o que resultou em tratamento e no seu afastamento das atividades laborais como massagista até hoje. Em face dessa ocorrência, VALORO NEGATIVAMENTE NESTE PONTO.

Por fim, a vítima não contribuiu para a perpetração do delito.

Entendo que se afigura razoável a fixação da pena-base por meio da divisão das 08 (oito) circunstâncias contidas no art. 59 do Código Penal pela quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável, o que implica a realização do cálculo seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado / 8 (circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância. No caso ora em exame, o crime praticado possui pena de 4 a 10 anos de reclusão. Portanto: 10 – 4 = 6 (72 meses) / 8 = 9 meses para cada circunstância negativa.

Diante disso, tendo em vista que há duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, não há atenuantes a serem consideradas. De outro lado, constata-se que o réu possui várias condenações criminais (QUATRO guias executivas no total, tendo sido uma delas utilizada na etapa anterior para fim de cômputo de mau antecedente, conforme acima explicitado), comprovando, portanto, a multirreincidência delitiva. Assim, reconheço a agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal e aumento em 1/6 a pena aplicada, resultando em 06 anos e 05 meses de reclusão.

Na terceira fase, não há qualquer causa de diminuição ou aumento de pena aplicável ao caso.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas e, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final para esse primeiro fato em 06 anos e 05 meses de reclusão e 10 dias-multa, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

DO DELITO DE FURTO NARRADO NO QUARTO FATO DA DENÚNCIA

No que tange à culpabilidade, deve ser “entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Quanto aos antecedentes criminais, diante das quatro condenações criminais existentes em face do réu, encartadas aos autos da execução penal n. 1961-54.2007.8.11.0064, em trâmite perante o Juízo da 4a Vara de Execuções Penais desta Comarca, valoro negativamente neste ponto quanto a uma delas, sem prejuízo da aplicação da reincidência como agravante, já que há mais de uma condenação.

Quanto à conduta social, não há elementos nos autos que permitam aferi-la. O mesmo concluo quanto à personalidade do agente, que deve ser avaliada com enfoque nas “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009).

Quanto aos motivos do crime, são os inerentes ao próprio tipo penal, não ensejando alteração da pena nesse ponto.

No que tange às circunstâncias e consequências do crime, são as próprias do tipo em questão.

Por fim, a vítima não contribuiu para a perpetração do delito.

Entendo que se afigura razoável a fixação da pena-base por meio da divisão das 08 (oito) circunstâncias contidas no art. 59 do Código Penal pela quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável, o que implica a realização do cálculo seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado / 8 (circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância. No caso ora em exame, o crime praticado possui pena de 2 a 8 anos de reclusão. Portanto: 8 – 2 = 6 (72 meses) / 8 = 9 meses para cada circunstância negativa.

Diante disso, tendo em vista que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, não há atenuantes a serem consideradas. De outro lado, constata-se que o réu possui várias condenações criminais (QUATRO guias executivas no total, tendo sido uma delas utilizada na etapa anterior para fim de cômputo de mau antecedente, conforme acima explicitado), comprovando, portanto, a multirreincidência delitiva. Ainda na segunda fase, constata-se que o crime foi cometido contra vítima idosa (consoante restou comprovado através do documento de identidade de fls. 43), o que configura a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do CP, motivos pelos quaisaumento em 1/6 a pena aplicada, resultando em 03 (três) anos, 02(dois) meses e 15(quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, não constato qualquer causa de diminuição ou aumento de pena aplicável ao caso.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas e, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final para esse primeiro fato em 03 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão e 10 dias-multa, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

A APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL IMPLICA A SOMATÓRIA DAS PENAS ACIMA FIXADAS, TOTALIZANDO, PORTANTO, UMA PENA FINAL DE 20 (VINTE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA, A QUAL TORNO DEFINITIVA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE QUAISQUER OUTRAS CAUSAS A ENSEJAR SUA ALTERAÇÃO.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Nos termos do art. 33, § 2o, “a” e § 3°, do Código Penal, fixo o regime inicialmente FECHADO para o cumprimento da reprimenda, à luz da quantidade da pena imposta.

Diante do quantum da pena fixada, a substituição da pena torna-se incabível.

No que se refere ao disposto no art. 387, § 1o, do CPP, verifico que ainda estão presentes os fundamentos para a manutenção da prisão cautelar, pois seria um verdadeiro despropósito o réu responder a todo o processo preso e, depois de condenado por quatro delitos contra o patrimônio, ser colocado em liberdade.

O contexto geral dos crimes praticados, aliado ao fato de que o réu registra várias condenações criminais anteriores (QUATRO guias executivas no total), permite concluir que sua colocação em liberdade ensejará risco à ordem pública, pois além da repercussão social de crimes dessa natureza, existe uma necessidade premente de se coibir novas práticas por parte do réu.

Nesse sentido, é a jurisprudência, vejamos:

“TJDFT – HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ASSALTO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SUBTRAÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONIA CELULAR E DE DINHEIRO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com fundamento no artigo 312 e artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta da conduta delitiva de roubo, a demonstrar a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública. 2. No caso dos autos, o modus operandi do delito evidencia a adequação e a necessidade da medida constritiva excepcional para garantir a ordem pública, dada sua gravidade concreta, pois indica a periculosidade do paciente, haja vista que o crime foi cometido por dois agentes, sendo um deles adolescente, estando o paciente armado com uma faca e o menor simulando estar armado. Tais circunstâncias demonstram o destemor e a ousadia da conduta do autor. 3. Consoante entendimento já assentado na jurisprudência, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente. 4. Ordem denegada, mantendo a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. (Acórdão n.774337, 20140020044752HBC, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 27/03/2014, Publicado no DJE: 01/04/2014. Pág.: 498).”

Desse modo, NÃO CONCEDO ao réu o direito de recorrer em liberdade.[...]”

Insta consignar que o critério de aumento ou diminuição da reprimenda não segue parâmetros fixos, como frações pré-estabelecidas, sob pena de malferir o princípio da individualização da pena. Logo, cabe ao prudente arbítrio da magistrada, à luz do princípio do livre convencimento motivado, a fixação do
quantum
de aumento ou de redução da pena de acordo com as peculiaridades do caso concreto, devendo ser respeitados somente os parâmetros legais mínimo e máximo cominados no preceito secundário.

Neste sentido, é o C. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. PENA-BASE. AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO). NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - In casu, a exasperação da pena-base em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial não se mostra exacerbada, seja pelo próprio quantum aplicado seja pela fundamentação concreta utilizada na origem.
III - Assente nesta eg. Corte Superior que "Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no HC n. 548.785/RJ, MINISTRA LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020)
(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação da pena, na primeira fase da dosimetria, não se submete a um critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz, tal como realizado pela Corte a quo" (AgRg no AREsp n. 1.760.684/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 12/3/2021).[...]
(AgRg no HC 647.567/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 25/5/2021,

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PATAMAR PROPORCIONAL. AGRAVANTES. CIRCUNSTÂNCIAS RECONHECIDAS NA ORIGEM COM BASE NO ACERVO PROBATÓRIO. QUANTUM DA REDUÇÃO DESPROPORCIONAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA AGRAVANTE RECONHECIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PENAS REDIMENSIONADAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do writ, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 3
. A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, cabendo ao julgador, dentro do quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 4. Hipótese em que as instâncias ordinárias exasperaram a pena-base em patamar que não excede 1/8 sobre a diferença entre as penas mínimas e máximas cominadas ao delito para cada circunstância judicial negativada, critério que se afigura proporcional. Precedentes.
5. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas, cabendo à prudência do Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, sendo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a adoção de fração inferior a 1/6 para cada atenuante exige motivação específica e idônea. Precedentes [...]10. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para redimensionar as penas dos pacientes.
” (HC 605.628/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 30/3/2021, DJe 8/4/2021)

Diante dos motivos bem delineados pela magistrada sentenciante para sopesar a pena base de forma desfavorável ao réu, atento às particularidades do caso concreto, entendo que foi estipulada de modo adequado.

Desta forma, não há que se falar em fixação da pena base no mínimo legal, nem tampouco na sua majoração.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer, rejeito a preliminar de intempestividade e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos Ministerial e Defensivo, respectivamente, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022